Tribunal: TJPA
Processo: 0012438-91.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL.1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. ACOLHIMENTO. PARA QUE SEJA CARACTERIZADO O CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO, É IMPRESCINDÍVEL QUE O AGENTE O TENHA PRATICADO MEDIANTE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA OU GRAVE AMEAÇA, NO INTUITO DE GARANTIR A IMPUNIDADE DO CRIME OU A DETENÇÃO DA COISA PARA SI OU PARA TERCEIRO. NA HIPÓTESE, O ACERVO PROBATÓRIO EVIDENCIA QUE O ACUSADO NÃO EMPREGOU VIOLÊNCIA FÍSICA NO INTUITO DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME OU A DETENÇÃO DA COISA PARA SI, PORQUANTO NÃO EMPUNHOU A FACA QUE PORTAVA EM DIREÇÃO ÀS VÍTIMAS, MAS TÃO SOMENTE PUXOU A SACOLA E EMPREENDEU FUGA, TENDO SIDO ALCANÇADO PELA VÍTIMA GUSTAVO, QUE COM ELE TRAVOU LUTA CORPORAL. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. TESE REJEITADA. O DELITO DE FURTO CONSUMA-SE QUANDO O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO, ASSIM, ESTARÁ CARACTERIZADO TÃO O LOGO O SUJEITO RETIRE O OBJETO MATERIAL DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SENDO IRRELEVANTE SE CHEGOU A TER POSSE TRANQUILA OU NÃO DA RES FURTIVA. 3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. TESE REJEITADA. RESTA PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO JUS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §2º E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 4. NOVA DOSIMETRIA DA PENA. 1ª FASE ? PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. 2ª FASE ? INEXISTEM CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES OU AGRAVANTES. 3ª FASE - INEXISTEM CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO, TORNANDO-SE DEFINITIVA A PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.5. SUBSTITUIÇÃO, EX OFFICIO, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS PARA FINS DE FIXAÇÃO DA PENA EM PROL DO APELANTE, INDICAM QUE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS É MEDIDA SUFICIENTE E MAIS ADEQUADA PARA OS FINS DE REPRESSÃO E REEDUCAÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 44, DO CPB. DEIXANDO, CONTUDO, A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DEFINIR QUAIS AS QUE MELHOR SE ADEQUAM AO CASO.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ALTERANDO A PENA DO APELANTE PARA 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A SER SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º: 0012438-91.2019.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: EDNOR DE BARROS MONTEIRO
REPRESENTANTE: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL.
1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO.
ACOLHIMENTO.
PARA QUE SEJA CARACTERIZADO O CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO,

É IMPRESCINDÍVEL QUE O AGENTE O TENHA PRATICADO MEDIANTE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA OU GRAVE AMEAÇA, NO INTUITO DE GARANTIR A IMPUNIDADE DO CRIME OU A DETENÇÃO DA COISA PARA SI OU PARA TERCEIRO. NA HIPÓTESE, O ACERVO PROBATÓRIO EVIDENCIA QUE O ACUSADO NÃO EMPREGOU VIOLÊNCIA FÍSICA NO INTUITO DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME OU A DETENÇÃO DA COISA PARA SI, PORQUANTO NÃO EMPUNHOU A FACA QUE PORTAVA EM DIREÇÃO ÀS VÍTIMAS, MAS TÃO SOMENTE PUXOU A SACOLA E EMPREENDEU FUGA, TENDO SIDO ALCANÇADO PELA VÍTIMA GUSTAVO, QUE COM ELE TRAVOU LUTA CORPORAL.
2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO.
TESE REJEITADA.
O DELITO DE FURTO CONSUMA-SE QUANDO O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO, ASSIM, ESTARÁ CARACTERIZADO TÃO O LOGO O SUJEITO RETIRE O OBJETO MATERIAL DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SENDO IRRELEVANTE SE CHEGOU A TER POSSE TRANQUILA OU NÃO DA
RES FURTIVA
.
3.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
TESE REJEITADA.
RESTA PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO JUS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §2º E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
4.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE
- PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
- INEXISTEM CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES OU AGRAVANTES.
3ª FASE
- INEXISTEM CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO, TORNANDO-SE DEFINITIVA A PENA DE
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
E PAGAMENTO DE
10 (DEZ)
DIAS-MULTA.
5
.
SUBSTITUIÇÃO, EX OFFICIO, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
:
AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS PARA FINS DE FIXAÇÃO DA PENA EM PROL DO APELANTE, INDICAM QUE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS É MEDIDA SUFICIENTE E MAIS ADEQUADA PARA OS FINS DE REPRESSÃO E REEDUCAÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 44, DO CPB. DEIXANDO, CONTUDO, A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DEFINIR QUAIS AS QUE MELHOR SE ADEQUAM AO CASO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ALTERANDO A PENA DO APELANTE PARA 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A SER SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º: 0012438-91.2019.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: EDNOR DE BARROS MONTEIRO
REPRESENTANTE: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
EDNOR DE BARROS MONTEIRO
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém
(fls. 82/84), que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
à
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §1º, do CPB.

Narra a denúncia (fls. 02/03)
, que no dia 17/06/2019, por volta das 16h:45m, os Srs. Gustavo do Carmo Campos e Maria Alice Cota de Souza, que trabalham na loja Di Santini, localizada no shopping Boulevard, dirigiram-se caminhando à Agência do Banco Santander, localizada na Av. Doca de Souza Franco, para fazer o depósito referente ao faturamento da loja, no valor de R$ 6.540,00 (seis mil quinhentos e quarenta reais).

A vítima Maria Alice relatou que quando ela e Gustavo estavam próximos da entrada do Banco, foram abordados pelo então denunciado, o qual puxou da mão da vítima uma sacola plástica onde estava o dinheiro e disse: ¿PERDEU, PERDEU¿. Nesse instante, Gustavo deu um empurrão em Ednor e os dois travaram luta corporal, tendo Gustavo o imobilizado, oportunidade em que Maria Alice recuperou a sacola de dinheiro que estava na mão o acusado. Em seguida, populares ajudaram Gustavo a conter o ora apelante até a chegada de policiais militares no local.

Maria Alice relatou, ainda, que quando Gustavo empurrou o acusado, ela viu uma arma de fogo cair, acreditando tratar-se de um simulacro.

Gustavo relatou que no momento da luta corporal, um simulacro de arma de fogo e uma faca tipo peixeira caíram da cintura de Ednor. Relatou, ainda, que o acusado saiu da garupa da motocicleta conduzida por um outro indivíduo, o qual pegou o simulacro de arma de fogo e empreendeu fuga.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II do CPB
.

Às fls. 06/07, recebida a denúncia em 09/07/2019;

Às fls. 62/63, Termo de Audiência e Mídia Audiovisual;

Às fls. 68/69, Termo de Audiência e Mídia Audiovisual;

Em sentença
, fls. 82/84, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o ora apelante como incurso nas sanções do art. 157
,
§1º, do Código Penal.

Em suas
razões recursais,
fls. 90/98, requereu a defesa: 1) Desclassificação para o crime de furto; 2) Desclassificação para a modalidade tentada; e 3) Isenção do pagamento de custas.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 99/102), o representante do Ministério Público requereu o
parcial provimento
do presente recurso, para desclassificar a conduta imputada ao apelante de roubo impróprio, disposto no art. 157
,
§1º, para furto simples consumado, tipificado no art. 155, caput, do CPB, mantendo-se, por conseguinte, os demais termos da decisão apelada.

Nesta
Instância Superior
(fls. 107/111-v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso interposto, para desclassificar a conduta imputada ao apelante de roubo impróprio para furto simples consumado, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso.

O recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela desclassificação para o crime de furto; a desclassificação para a modalidade tentada e a isenção do pagamento de custas.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO:

Requer o apelante a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto simples, art. 155 do CPB, sob o argumento de que não ficou comprovado o emprego da violência ou grave ameaça por parte do apelante.

Desde já, externo o meu entendimento de que o pedido merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de roubo impróprio está previsto no artigo 157, §1º, do CPB, estando assim redigido o dispositivo,
in verbis
:
Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 1º
- Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

Como visto, para a caracterização do aludido delito, é imprescindível que o agente o tenha praticado mediante o emprego de violência contra a pessoa ou grave ameaça, no intuito de garantir a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, o que não restou evidenciado na hipótese, visto que conforme depreende-se das mídias juntadas aos autos, fls. 63 e 69 - e que peço vênia para não reproduzir, a dinâmica dos fatos fora narrada em juízo de forma coesa e concisa pelas vítimas, revelando que na verdade, o acusado praticou o delito de furto, pois conforme descrito pela vítima Gustavo, após puxar a sacola das mãos da vítima Maria Alice, Ednor correu, tendo sido alcançado em seguida por Gustavo, que com ele travou luta corporal. No momento da briga, uma faca peixeira que estava em poder do apelante caiu ao chão, todavia, este não a empunhou para o declarante.

Assim, o acervo probatório evidencia que o acusado não empregou violência física no intuito de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si, porquanto não empunhou a faca que portava em direção às vítimas, mas tão somente puxou a sacola e empreendeu fuga.

No que concerne à desclassificação do crime de roubo impróprio, colaciono Jurisprudência Pátria, a saber:
APELAÇÃO CRIME. CRIME DE ROUBO E FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE FOI ABORDADO PELO SEGURANÇA DA LOJA JÁ NA RUA, APÓS SAIR DO ESTABELECIMENTO SEM EFETUAR O PAGAMENTO DEVIDO. VIGILÂNCIA POR SEGURANÇAS QUE NÃO TORNA O MEIO ABSOLUTAMENTE INEFICAZ. NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO TENTADO. PARCIAL PROVIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA CONCLUIR QUE O APELANTE TENHA EMPREGADO VIOLÊNCIA FÍSICA NO INTUITO DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME OU A DETENÇÃO DA COISA PARA SI, O QUE CONFIGURARIA O CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO (ART. 14, II DO CP). DESCABIMENTO. CRIME CONSUMADO COM A MERA INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA, AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA NO STJ. DELITO DE FALSA IDENTIDADE. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO APELANTE, QUE TEVE ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DURANTE A FASE JUDICIAL. INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO É OBRIGATÓRIO, PODENDO O TITULAR DA AÇÃO PENAL FORMAR SUA OPINIO DELICITI A PARTIR DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CONSIDERAR PERTINENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. RÉU QUE ATRIBUIU FALSA IDENTIDADE AO SE PASSAR POR TERCEIRA PESSOA. TIPICIDADE DA CONDUTA, AINDA QUE EFETUADA PARA AUTODEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0075752-90.2015.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Fernando Wolff Bodziak - J. 19.09.2019) (TJ-PR - APL: 00757529020158160014 PR 0075752-90.2015.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 19/09/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2019) (
GRIFEI
).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL. NÃO COMPROVADO EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA OU GRAVE AMEAÇA PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA COISA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SURSIS PROCESSUAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2
. "Se não restou demonstrado o emprego de violência ou grave ameaça, na ocasião da subtração dos bens, afasta-se a referida elementar e desclassifica-se a conduta inicialmente amoldada ao crime de roubo para o delito de furto simples, conforme a possibilidade prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal."
(TJDFT, Acórdão n.1120741, 20161010064843APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Relator Designado: ROMÃO C. OLIVEIRA, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2018, Publicado no DJE: 04/09/2018. Pág.: 148/158). 3. Desclassificado o delito para furto simples, se primário e de bons antecedentes, revela-se possível o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo pelo membro do Ministério Público - art. 89 da Lei 9099/1995. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 20170610091574 DF 0008987-45.2017.8.07.0006, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 21/11/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: 68-74) (
GRIFEI
).

Desse modo, procedente o pedido, razão pela qual desclassifico o crime de roubo impróprio imputado ao apelante para o de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do CPB.
2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO:

Neste tópico, requereu a defesa a desclassificação do crime de furto simples para a modalidade tentada, sob o argumento de que o apelante fora preso logo em seguida à prática delitiva, sendo a ¿res furtiva¿ imediatamente restituída.

A pretensão recursal em enfoque não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

O delito de furto consuma-se quando o agente subtrai o bem do ofendido, assim, estará caracterizado tão o logo o sujeito retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
.

Sobre o tema, colaciono Jurisprudência Pátria, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES (CÓDIGO PENAL, ART. 155, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. ALMEJADA ADMISSÃO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA INVERSÃO. DELITO CONSUMADO, À LUZ DA TEORIA DA APREHENSIO OU AMOTIO
. "O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o delito de furto, assim como o de roubo, consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição"
(AgRg no AREsp 1.102.799/RS, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 17-4-2018). PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00003015520158240008 Blumenau 0000301-55.2015.8.24.0008, Relator: Luiz Cesar Schweitzer, Data de Julgamento: 28/05/2020, Quinta Câmara Criminal) (
GRIFEI
).
No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 582/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. É entendimento pacificado no STJ que o delito de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por poucos instantes, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranqüila e/ou desvigiada do bem.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1642891/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020) (
GRIFEI
).

Destarte, entende-se que houve a consumação do crime, visto que o apelante retirou o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, tendo a posse tranquila do bem, sido obstada pela imediata perseguição, não cabendo a desclassificação pretendida.
3.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS:

Finalmente, requereu a defesa a isenção do pagamento de custas processuais, argumentando que pelo fato de o apelante estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, seria ele isento de tal pagamento, além de não possuir condições econômico financeiras.

A pretensão recursal não merece ser acolhida, visto que a sentença ora combatida se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o réu, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do
artigo 804, do CPP
: ¿A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO, QUE JULGAR A AÇÃO, QUALQUER INCIDENTE OU RECURSO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO¿.

Dessa forma, correta está a decisão do magistrado, vez que ainda que o réu seja pobre no sentido da lei ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus a isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme preceitua o art. 98, § 3º, do CPC.

Colaciono julgados do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 98, § 4o. DO CÓDIGO FUX. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR REJEITADOS.
1. O Código Fux, em seu art. 98, § 4o., expressamente estabelece que a concessão de gratuidade de justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final as multas processuais que lhe sejam impostas. 2. Embargos de Declaração do Particular rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1426972/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020) (
GRIFEI
).
¿EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido.¿ (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)
No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte, senão vejamos:
¿EMENTA APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime¿. (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017) (
GRIFEI
).

Assim, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Ante o exposto, rejeito o pedido de isenção dos pagamentos das custas processuais.
4.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

Considerando a desclassificação do deliro de roubo impróprio para o de furto simples, o apelante faz jus à uma nova dosimetria da pena.

1ª fase
: Conforme aferido pelo juízo sentenciante, todas as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59, do CPB, militam em benefício do acusado, razão pela qual fixo a pena-base em seu patamar mínimo legal, qual seja, a pena-base em
01 (um) ano de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez)
dias-multa à razão de um salário mínimo vigente à época dos fatos.

2ª fase
: Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Permanecendo a pena no patamar anteriormente fixado.

3ª fase
: Inexistem causas de aumento ou diminuição, tornando-se definitiva a pena de
01 (um) ano de reclusão
e pagamento de
10 (dez)
dias-multa.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO:

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito deve obedecer aos requisitos dispostos no artigo 44 do Código Repressivo Pátrio, senão vejamos:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I -
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Grifei

Na hipótese dos autos,
entendo que as circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol do apelante, indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito é a medida suficiente e mais adequada para os fins de repressão e reeducação da pena, nos termos do art. 44, do CPB.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça admite a aplicação da pena substitutiva no âmbito dos crimes hediondos e a eles equiparados, senão vejamos:
APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE MILITAM EM FAVOR DO APELANTE.
REPRIMENDA CORPORAL QUE NÃO EXCEDE QUATRO ANOS. POSSIBILIDADE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. PREENCHIMENTO DOS SEUS REQUISITOS. PROCEDÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. (...).
2. substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para os condenados por crimes de tráfico de entorpecentes. inexiste qualquer impedimento legal para que os condenados por crimes de tráfico de entorpecentes tenham direito de ver substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, desde que preencham todos os requisitos do art. 44 do cpb. precedentes do stf. recurso conhecido e provido
. decisão unânime. [TJPA, ACÓRDÃO nº. 108053, Rel. Des. RÔMULO NUNES, Publicação: 23/05/2012].

Na hipótese dos autos, à vista do
quantum
da pena em concreto fixado para o apelante, isto é, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, tenho como correta a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, deixando, contudo, a cargo do Juízo da Execução determinar aquelas que melhor cabem ao caso concreto.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto e lhe
dou parcial provimento
, redimensionando a pena imposta ao ora recorrente ao patamar definitivo de
01 (um) ano de reclusão,
em regime
inicialmente aberto
, inteligência do artigo
art. 33, § 2º, ¿c¿
, além do pagamento de
10 dias-multa
à
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 155, § 2º,
caput,
do CPB
.
É como voto
.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora